Tribunal: TJMT
Processo: 1011773-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE obrigação de fazer c/c indenização por danos mOrais e materiais – SERVIÇO ESSENCIAL – NEGATIVA DE reLIGAÇÃO e mudança de titularidade – DÉBITO EM NOME DE TERCEIROS – propriedade e posse não demonstrada - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO não demonstrada - DANO MORAL e material não CONFIGURADOs – SENTENÇA Mantida.
1. No caso em apreço, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e negativa de mudança da titularidade da conta registrado sobre imóvel.
2. A parte reclamante pugnou pela declaração d e inexistência de débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica registrados em nome da antiga locatária, sobre a alegação de direito proter persona, bem como, pugnou pela mudança de titularidade da conta referente ao imóvel.
3. Reclamante que não comprovou minimamente os fatos alegados, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
4. Inexistem provas acerca da propriedade ou posse do imóvel, assim como, da motivação de negativa de fornecimento de energia elétrica.
5. Inexistindo provas de qualquer irregularidade perpetrada pela concessionária reclamada, tem-se que a sentença de improcedência deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011773-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADELINO DA SILVA - CPF: 137.747.191-87 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022